Tribunal: TJDFT
Processo: 0751625-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751625-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DENILSON DA SILVA TEIXEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora ré/agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 216072277 dos autos de origem) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada no. 0715832-08.2024.8.07.0006, ajuizada por DENILSON DA SILVA TEIXEIRA, ora agravado, deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de saúde que, no prazo de 07 (sete) dias, autorize e promova o custeio necessário ao tratamento médico do autor com os procedimentos e materiais indicados e requeridos por seu médico assistente, a saber, 40813029 Ablação percutânea de tumor (qualquer método) 41001079 x 3 Tomografia computadorizada de torax (pré, intra e pós) Material Especial: Agulha V-Tip de radiofrequência – 15 cm x 30 mm (RF Medical) e outros materiais que se façam necessários para a realização do procedimento e indicados pelo médico assistente, nos termos do relatório médico de ID 216060447. Em suas razões recursais (ID 66896883, págs. 01/31), a agravante narra, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ao agravado, pois: (i) além de inexistir previsão contratual e legal, não foi comprovado nos autos de origem, pelo autor, tratar-se do único método de tratamento possível ao caso da patologia apresentada, bem como não foi comprovada a eficácia e segurança do procedimento em questão; (ii) o procedimento de ablação percutânea de tumor por radiofrequência pulmonar e os materiais a ele destinados não constam do rol da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e do disposto no § 13o do artigo 10 da Lei 9656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, de forma que não possui garantia de cobertura obrigatória, sendo, portanto, devida a recusa da cobertura; (iii) a prestadora de serviço médico-hospitalares, deve responder apenas pelos riscos assumidos, não podendo o Judiciário alterar o contrato, desequilibrando-o, impondo ao prestador do serviço arcar com despesa que não incluiu em seus cálculos atuariais, sob pena de desconsiderar a harmonia das relações de consumo e princípios constitucionais da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, além do mutualismo e do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Informa, ainda, a desnecessidade de imposição de multa, porquanto houve o cumprimento integral da medida, destacando que a multa, caso aplicada, torna-se o principal proveito da parte agravada, porque desproporcional, em desconformidade com preceitos da legislação civil, sendo necessária, além de fixar caução em favor da operadora, diante da possibilidade de improcedência do pedido, readequar o prazo de cumprimento da medida para o prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o seu julgamento final. Por fim, requer a reforma da decisão combatida, ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, bem com o provimento do recurso para (a) excluir a multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (b) fixar caução; (c) fixar novo prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias. Preparo recolhido (ID 66896891). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por DENILSON DA SILVA TEIXEIRA contra SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. para que a ré autorize e custeie o tratamento médico e materiais indicados pelo médico assistente. Narra ser acometido com adenocarcinoma mucinoso com células em anel de sinete, ou seja, portador de neoplasia de pâncreas com doença oligometástica apresentando dois nódulos pulmonares captantes no PET medindo 13 mm no lobo superior do pulmão direito e 17mm no lobo inferior esquerdo. Para tratamento de sua saúde, após discussão com cirurgião e oncologista, foi indicado o tratamento de radiofrequência pulmonar, por se tratar de doença oligometastática. O pedido, contudo, não foi autorizado na íntegra. É o relato do necessário. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, há comprovação de que a autor necessita submeter-se ao tratamento de sua saúde com a realização dos procedimentos, conforme atestado pelo relatório médico subscrito pelo Dr. Cândido José Spinola Botelha de Paula, em que relata a condição clínica do autor, bem como especifica a necessidade de cada procedimento e materiais contidos no pedido objeto dos autos. "Consta: Após discussão com assistente (cirurgião e oncologista) como a doença se encontra estável em alguns sítios e em remissão em outros após quimioterapia concluímos que o tratamento mais indicado é a radiofrequência pulmonar, por se tratar de doença oligometástica." Ora, é evidente que não compete ao plano de saúde perquirir a forma de tratamento destinada ao controle da moléstia que acomete o autor, devendo seguir a orientação médica, pois o prestador de serviços pode limitar as doenças cobertas pelo contrato de assistência médica, mas não os respectivos tratamentos, sob pena de esvaziamento da função primordial dessa espécie contratual. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar o tratamento de saúde necessitado pela demandante tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física, razão pela qual revela-se imperiosa a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ressalto, neste ponto, o contido no laudo do médico assistente: “ A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença.” (ID. 216060447), parte final). Colaciono julgado desta corte neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR POR RADIOFREQUENCIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 4. Ante o quadro clínico da requerente, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar o custeio do procedimento necessário, conforme prescrição médica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414468, 0702712-81.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 26/04/2022.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e arque com todas as despesas necessárias ao tratamento médico do autor com os procedimentos e materiais indicados e requeridos por seu médico assistente, a saber: 40813029 Ablação percutânea de tumor (qualquer método) 41001079 x 3 Tomografia computadorizada de torax (pré, intra e pós) Material Especial: Agulha V-Tip de radiofrequência – 15 cm x 30 mm (RF Medical) e outros materiais que se façam necessários para a realização do procedimento e indicados pelo médico assistente. Prazo: 7 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com limite provisório de R$ 50.000,00. Não havendo o cumprimento da liminar, deverá a parte a autora comunicar imediatamente o Juízo para adoção de todas as providências cabíveis. Intimem-se, com a urgência que o caso requer, atentando-se ao disposto pelo verbete sumular no 410/STJ. (...) (Grifo nosso) Como se nota, deve prevalecer o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento dos procedimentos e materiais solicitados quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Além disso, os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. Portanto, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. A propósito, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL IVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA. NEOPLASIA MALIGNA. ANS. OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: Não há controvérsia nos autos de que houve negativa de cobertura contratual para a realização do procedimento de ablação percutânea de tumor hepático, prescrito pelo médico assistente para tratamento da neoplasia que acomete o autor, sob o fundamento de que o tratamento é off label e não tem previsão no rol da ANS. O relatório médico de ID 77683154 aponta a necessidade do tratamento solicitado, apontando inclusive “o bom resultado alcançado até o momento com as sessões de tratamento por ablação percutânea e a boa tolerância do paciente tendo em vista a baixa morbidade observada”. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o plano de saúde em ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando autorização para o custeio e o tratamento médico (ablação percutânea) de tumor hepático, além do ressarcimento dos danos materiais e reparação dos danos morais. 2. Consta dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde (BRADESCO SAÚDE S/A). Inconteste, também, que é portadora de neoplasia maligna primária do córtex suprarrenal metastática, frente aos relatórios médicos anexados ao feito. 2.1. O requerido negou cobertura ao custeio do medicamento. Alegou que o tratamento não se encontra previsto no rol da ANS e que o tratamento seria off-label. 3. Nos termos do art. 17 da RN 465/2021 da ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos obrigatórios da Saúde Suplementar, podem ser excluídos da cobertura assistencial de que trata o plano-referência os medicamentos para uso off-label (art. 17, parágrafo único, I, “c”), ou seja, fora da descrição da bula registrada na ANVISA (art. 4o, X). 3.1. Não se desconhece, ainda, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento do EREsp 1.886.929/SP. 3.2. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. A análise dos autos revela a eficácia do tratamento, conforme apontou laudo médico circunstanciado, o qual foi apontado bom resultado alcançado com as sessões de tratamento por ablação percutânea e a boa tolerância do paciente, tendo em vista a baixa morbidade observada. 5. Nesse contexto, não cabe à operadora escolher o medicamento que entende adequado, porquanto a patologia em questão está coberta pelo contrato de plano de saúde. É dizer, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha a paciente. 6. Precedente do STJ: “3. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023). 7. Nessa situação, revela-se indevida a recusa em autorizar o tratamento especializado indicado por médico especializado, devendo ser mantida a sentença que condenou o plano de saúde na obrigação de fazer e de reembolsar as despesas efetuadas. 8. Quanto aos danos morais é certo que, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 8.1. Assim, é imperioso concluir que a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a risco de lesão a integridade física e a saúde da autora, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Revela-se cabível, portanto, a indenização por danos morais. 8.2. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: " [...] 2. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021). 8.3. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 8.4. Nesse sentido, o valor de R$ 5.000,00 revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento. 9. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 9.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 10. Recursos improvidos. (Acórdão 1843454, 0707551-78.2020.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) (Grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA NÃO QUESTIONADA EM SEDE RECURSAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A inovação em sede de recurso configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de pedidos do recurso, na parte em que formulou pretensão não suscitada oportunamente. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. 2. Aplicável o CDC ao presente caso, consoante entendimento disposto no enunciado da Súmula 608 do STJ. 3. Na hipótese, reconheceu-se inexistir justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do procedimento prescrito por profissional de saúde (ablação percutânea de tumor) e comprovadamente imprescindível para o tratamento da doença oncológica e preservação da vida da paciente. 4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. (Acórdão 1814607, 0719554-02.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A publicação da Lei n. 14.454/2022, alterou as disposições da Lei n. 9.656/1998 e passou a permitir a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como no caso em análise (ID 43853854); ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -CONITEC, o que também se enquadra na hipótese dos autos. 2. A ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não afasta a responsabilidade do plano de saúde de custeá-lo, sob pena de se macular a finalidade do contrato do seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do contratante, sobretudo nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1707047, 0738657-63.2021.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 12/06/2023.) (Grifo nosso) Apurado que o paciente conta com 55 anos, com diagnóstico de neoplasia de pâncreas (Adenocarcinoma mucinoso com células em anel de sinete) com doença oligometastática apresentando dois nódulos pulmonares captantes no PET (11/06/2024), medindo 13 mm no lobo superior do pulmão direito e 17 mm no lobo inferior esquerdo, bem como que a demora na realização do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença; necessitando, por aferição médica, do procedimento de ablação percutânea de tumor por radiofrequência pulmonar e dos materiais a ele destinados, tendo a decisão impugnada observado Relatório Médico de ID 216060447, datado de 24/10/2024. Assim, apesar das alegações apresentadas para a concessão da tutela de urgência (suspensão) - a inexistência de previsão contratual, inviabilidade de cumprimento no prazo estipulado, desconformidade com previsão legal, imposição de despesa que não incluiu em cálculos atuariais -, observa-se que a indicação expressa no relatórios médico aliado ao fato de não se poder aguardar a instrução probatória quando o estado de saúde do agravado poderá ter se modificado impõe a manutenção da medida, de modo que, quanto à operadora, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física e saúde do autor, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo, resta fulminada a pretensão liminar para a pretendida suspensão da decisão. Quanto ao pedido de exclusão da multa diária, inviável seu acolhimento, dada a prevalência do referido meio coercitivo como o mais adequado ao cumprimento integral da obrigação, não se havendo falar em imediata redução, porquanto a quantia aplicada (R$ 2.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00) se mostra em consonância com a complexidade da obrigação, de modo que a notícia de seu cumprimento pela operadora, inclusive, afasta o pedido de sua prorrogação. Ademais, permanecendo hígidos os requisitos para a tutela de urgência concedida na origem, eventual pedido de fixação de caução deve ser levado ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.